Tribunal: STF
Processo: ARE 1387526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo o objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. DESPROVIMENTO. 



    1. Em que pese a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.332, que determina a incidência de juros compensatórios à taxa de 6% ao ano a partir da entrada em vigor da citada Medida Provisória, nesta quadra processual, fazem-se presentes balizas que devem ser observadas, de modo que, discordando a parte executada com as determinações do título executivo, poderá se utilizar, se tempestiva, da via rescisória. 



    2. Assim como o percentual devido a título de juros compensatórios, a base de cálculo para a incidência dos citados juros restou definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332. 



    3. A sentença transitada em julgado estabeleceu que os juros compensatórios incidiriam sobre o montante indenizatório apurado pelo perito judicial. Portanto, em razão dos mesmos fundamentos expostos quanto ao percentual aplicável, no que se refere à observância à coisa julgada, os juros em comento devem incidir sobre o montante indenizatório apurado pelo perito.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para o fim de integração do acórdão embargado, mas sem efeitos infringentes (eDOC 47, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV; 37, caput; e 102, III, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida foi proferia após o julgamento da ADI 2.332 pelo STF em que reconhecida a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios em desapropriação. Explica-se que a presente questão cuida-se de processo ainda em curso, na fase executiva, em que não houve o exaurimento do cumprimento de sentença e nem mesmo a preclusão da discussão acerca dos critérios de cálculo a serem adotados na conta de liquidação (eDOC 56, p. 11). 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 65).



    O processo veio-me por distribuição em 13.6.2022 e, em 29.6.2022, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 730.462 (Tema 733) da sistemática da repercussão geral (eDOC 99).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em um segundo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, nestes termos (eDOC 106, p. 2):



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 113), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 128).



    Dessa decisão, houve oposição de embargos, os quais foram rejeitados (eDOC 149).



    Foi interposto novo recurso extraordinário, replicando os mesmos argumentos do recurso anterior (eDOC 157).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 169, pp. 1-2):



    “No presente recurso, é reprisada a alegação de inaplicabilidade ao caso do Tema STF 733, que determinou a negativa de seguimento do recurso extraordinário anteriormente interposto pela mesma parte. Segue-se que da negativa de seguimento a ora recorrente já havia interposto o cabível agravo interno, ao qual a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento. Portanto, considerando-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, e diante da preclusão consumativa, não se deve conhecer deste novo recurso especial. 



    Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pela origem por contrariar a tese fixada no tema 311 da repercussão geral. Interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a prejudicialidade. Não cabimento. 3. Inexistência de instrumento recursal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AI 763917 AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019) 



    Cumpre ainda destacar que, uma vez efetuado o juízo de conformidade, não é mais cabível qualquer recurso às Cortes Superiores, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal. 



    Com efeito, o entendimento é claro no sentido de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.”



    Houve interposição de agravo e, em seguida, a determinação de remessa dos autos a esta Corte (eDOC 182).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 31, pp. 4-6):



    “Inicialmente, cumpre aclarar que as novas regras insertas na Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas. 



    A decisão noticiada desafia impugnação por meio do instrumental, porquanto proferida em cumprimento de sentença, consoante previsão do Parágrafo Único do art. 1.015 do CPC. 



    Conforme os elementos dos autos, o título judicial exequendo transitou em julgado em 02/10/1998, prevendo a incidência de juros moratórios de 12% ao ano.



    (...)



    É firme na jurisprudência a orientação no sentido de que a coisa julgada fundada em lei ou interpretação de lei declarada, supervenientemente, incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal não é automaticamente rescindida. A pretensão à modificação ou desconsideração de coisa julgada formada anteriormente ao precedente paradigma deve ser veiculada em ação rescisória dentro do prazo legal (decadencial). 



    Com efeito, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado [fora da via rescisória], exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (STF, RE 611.503, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18/03/2019 PUBLIC 19/03/2019). 



    Na hipótese em análise, os encargos incidentes sobre o valor da indenização foram objeto de deliberação judicial específica em mais de uma instância, tendo a sentença exequenda transitado em julgado em momento anterior ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 15-A, caput e § 1º, do Decreto-lei n.º 3.345/1941 (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2.332 - DF). 



    Embora a Medida Provisória n° 1.577/97 estivesse em vigor por ocasião do trânsito em julgado do processo de conhecimento, o título executivo prevê taxa diversa de juros compensatórios, de sorte que em atenção ao título executivo e ao instituto da coisa julgada, os juros compensatórios deverão incidir, no caso concreto, nos termos da fundamentação e, inclusive, em momento posterior à vigência da Medida Provisória n° 1.577/97, à taxa de 12% a ano.



    (...)



    Portanto, em que pese a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.332, que determina a incidência de juros compensatórios à taxa de 6% ao ano a partir da entrada em vigor da citada Medida Provisória, nesta quadra processual, fazem-se presentes balizas que devem ser observadas, de modo que, discordando a parte executada com as determinações do título executivo, poderá se utilizar, se tempestiva, da via rescisória.



    (...)



    Assim, a sentença transitada em julgado estabeleceu que os juros compensatórios incidiriam sobre o montante indenizatório apurado pelo perito judicial. 



    Portanto, em razão dos mesmos fundamentos expostos quanto ao percentual aplicável, no que se refere à observância à coisa julgada, os juros em comento devem incidir sobre o montante indenizatório apurado pelo perito. 



    Destaca-se, novamente, que nada obsta o manejo de ação rescisória pela parte executada, dentro do prazo estabelecido para tanto, caso entenda cabível.”



    Conforme se observa, o Tribunal a quo manteve a decisão pela incidência dos juros compensatórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano em respeito à coisa julgada. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332.



    Ademais, sobreleva ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki (Tema 733), reconheceu a existência de repercussão geral pertinente à controvérsia referente aos efeitos das declarações de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento."



    Convém, ainda, anotar que esta Corte, no julgamento do RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19.3.2019, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 360), em entendimento assim sintetizado:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (grifei). 



    Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente